Tribunal: TJPA
Processo: 0831201-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831201-48.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FRANCISCA SOARES MEIGUINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0831201-48.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Advogados: Arthur Laercio Homci da Costa Silva e Diogo de Azevedo Trindade)

EMBARGADA: FRANCISCA SOARES MEIGUINS
(Advogada: Juliana da Silva Barbosa)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO TAVI (IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI Nº 7.265 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ROL DA ANS COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA APÓS A LEI Nº 14.454/2022. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que havia desprovido apelação, preservando sentença que condenou a ré a autorizar e custear o procedimento de implante de válvula aórtica por cateter (TAVI), prescrito por médico assistente à paciente idosa em estado grave. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise do julgamento da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu critérios para a concessão judicial de tratamentos não previstos no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o julgamento da ADI nº 7.265 do Supremo Tribunal Federal no contexto da obrigação de cobertura de procedimento médico não previsto expressamente no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia jurídica, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do procedimento TAVI prescrito pelo médico assistente, diante da gravidade do quadro clínico da paciente e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

5.

A decisão colegiada considerou que a negativa fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS configura prática abusiva, sobretudo após a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022, que conferiu natureza exemplificativa ao rol de procedimentos da ANS.

6.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia com fundamentação adequada.

7.

A alegação de omissão quanto ao julgamento da ADI nº 7.265 revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

8.

Ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

2.

A negativa de cobertura de procedimento médico prescrito, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, pode configurar prática abusiva, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, que atribuiu natureza exemplificativa ao referido rol.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente o núcleo da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno em Apelação Cível nº 0831201-48.2021.8.14.0301
, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação interposta pela operadora, preservando a sentença que condenou a ré a autorizar e custear o procedimento de
transplante de válvula aórtica via percutânea – TAVI
, prescrito à autora.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de analisar o julgamento da
ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal
, que estabeleceu critérios para a concessão judicial de tratamentos não incluídos no rol da ANS. Argumenta que a Suprema Corte fixou requisitos cumulativos e diretrizes procedimentais obrigatórias para a intervenção do Poder Judiciário em demandas envolvendo cobertura de procedimentos não listados, cuja inobservância pode acarretar nulidade da decisão judicial. Assim, requer o acolhimento dos embargos para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre tais parâmetros, promovendo nova análise do caso à luz do precedente mencionado ou, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento
dos dispositivos legais invocados, visando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Na hipótese dos autos, sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não examinar o julgamento da
ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal
, que tratou da interpretação do
§13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998
, incluído pela
Lei nº 14.454/2022
, estabelecendo parâmetros para a concessão judicial de tratamentos não previstos no rol da ANS.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado, enfrentando os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, especialmente quanto à
abusividade da negativa de cobertura do procedimento TAVI
, prescrito por médico assistente à paciente idosa em estado grave, diante da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

Na decisão colegiada restou consignado que a negativa da operadora, baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, configura prática abusiva, notadamente após a alteração promovida pela
Lei nº 14.454/2022
, que conferiu natureza
exemplificativa
ao referido rol, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando demonstrada sua eficácia científica e recomendação médica.

Assim, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia jurídica, examinando os elementos relevantes constantes dos autos e fundamentando a conclusão adotada, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Cumpre destacar que
o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes
, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões que embasam o convencimento adotado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não há omissão quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma sintética.

No caso concreto, a alegação de omissão quanto ao julgamento da
ADI nº 7.265
revela, em verdade,
mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
, pretendendo rediscutir matéria já apreciada por este órgão colegiado, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
impõe-se a rejeição do recurso
.

Por fim, registre-se que,
ainda que rejeitados os embargos
, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, para fins de
prequestionamento
, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatoria.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 17/03/2026